Tribunal: TJMT
Processo: 1026651-74.2020.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1026651-74.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Roubo Majorado, Pena Privativa de Liberdade, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[JUÍZO DA 8ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MEIRIANE GONCALVES BARBOSA - CPF: 020.557.881-08 (VÍTIMA), MARIA DOMINGAS GONCALVES BARBOSA - CPF: 137.801.311-53 (VÍTIMA), ELIANE GOMES FERREIRA - CPF: 843.997.161-34 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), ELIANE GOMES FERREIRA - CPF: 843.997.161-34 (ADVOGADO), FRANCISCA NEUSA ALVES OLIVEIRA - CPF: 000.000.000-00 (PACIENTE), Juizo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 1026651-74.2020.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE: - DR.ª ELIANE GOMES FERREIRA

PACIENTE: - ANDERSON DEYVID FERNANDES DA SILVA OLIVEIRA

EMENTA

HABEAS CORPUS
– EXECUÇÃO PENAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E ROUBO MAJORADO – PRETENDIDA A PROGRESSÃO DE REGIME, DO FECHADO PARA O SEMIABERTO – ALEGADO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS – SUPOSTO CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DO EXCESSO DE PRAZO PARA A ANÁLISE DO PLEITO INTERPOSTO NO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – DECURSO DE TEMPO JUSTIFICADO – PEDIDO QUE DEPENDE DE DILIGÊNCIAS – INFORMAÇÕES ACERCA DE NOVA CONDENAÇÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Não há falar em constrangimento ilegal decorrente de um maior prazo para a análise do pedido de progressão de regime, se a concessão do benefício depende de juntada da realização de diligência para apurar informação sobre a existência de nova condenação em desfavor do paciente, estando o feito no aguardo das mencionadas providências.

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

JP-JU

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 1026651-74.2020.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE: - DR.ª ELIANE GOMES FERREIRA

PACIENTE: - ANDERSON DEYVID FERNANDES DA SILVA OLIVEIRA

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pela Dr.ª
Eliane Gomes Ferreira
, em favor de
Anderson Deyvid Fernandes da Silva Oliveira
, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos n.º 2001328-55.2019.8.11.0042, sob o argumento de excesso de prazo para análise da progressão para o regime menos gravoso.

Em síntese, a impetrante sustenta que o paciente registra o Processo Executivo de Pena, sob o nº 2001328-55.2019.8.11.0042, proveniente de condenação definitiva à pena de
08 (oito) anos, 02 (dois) meses e 05 (cinco) dias de reclusão
, pela prática do crime de
roubo majorado e porte ilegal de arma de fogo
(art. 157, § 2º, inciso II, § 2º-A, I c/c art. 70 c/c ar.65, III, d, do CP e art. 14,
caput
, da Lei 10.826/2003). (Id. 70755994/70755996).

Ressalta que, em razão do paciente ter atingido os requisitos legais para a concessão do benefício em 16/10/2020, formulou pedido de progressão de regime, o qual não foi analisado até a data da impetração do presente
writ
, configurando, a seu entender, o constrangimento ilegal, já que, em tese, teria o apenado atingido
“o lapso de mais de 18% de pena cumprida, era para ter progredido de regime em outubro/2020, perfazendo 02 meses a mais, do devido”
(
sic
). (Id. 70755994).

Assim, requer seja concedida a ordem de
habeas corpus
, liminarmente, em favor do paciente, para que seja colocado em regime semiaberto.

O pleito liminar foi indeferido (Id n.º 71063996). As informações requisitadas foram prestadas pela autoridade coatora (Id. n.º 72550458.).

O
parecer, da lavra do Dr. Élio Américo (Id. 74089478), Procurador de Justiça, é pela denegação da ordem
.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 03 de fevereiro de 2021.

Desembargador

Juvenal Pereira da Silva

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021